Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720269-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MARQUES LEAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO MARQUES LEÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e de Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701866-58.2022.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pelo agravante. Decisão de ID 3668447 indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. A parte agravante peticionou no ID 36911998 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2022 20:42:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador